Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DESOCUPAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”
2. Constatado nos autos a ausência de pagamento das parcelas referentes ao imóvel, desde o ano de 2006, conforme determinado na Ação Civil Pública n° 2009.01.1.008043-2, não há óbice para a imissão do agravado na posse, já que adquiriu o imóvel do seu real proprietário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.